Tribunal: TJPA
Processo: 0883586-65.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0883586-65.2024.8.14.0301

RECORRENTE: BERNARDYLSON DE OLIVEIRA BARROS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. TENOSSINOVITE DE QUERVAIN. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA REPETITIVO Nº 416 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária ajuizada para concessão de auxílio-acidente. O agravante alegou ter desenvolvido doença ocupacional decorrente do exercício da atividade de montador de carcaça de motores de motocicletas, consistente em tenossinovite de Quervain em punho esquerdo, associada a dores em ombro e punho esquerdos, sustentando a existência de sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade laborativa habitual. Defendeu a nulidade da perícia judicial pela ausência de especialização da perita em ortopedia e traumatologia, bem como a existência de redução funcional mínima suficiente para a concessão do benefício, à luz do Tema Repetitivo nº 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de especialização médica específica da perita judicial acarreta nulidade da prova técnica; e (ii) estabelecer se a existência de dores e discreta debilidade funcional, sem repercussão concreta na aptidão laboral habitual, autoriza a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de título formal de especialista na área específica da patologia discutida não invalida a perícia judicial quando o profissional possui habilitação técnica compatível e o laudo apresenta coerência, fundamentação e adequação técnica.

A perícia judicial foi realizada por médica especializada em Medicina Legal e Perícia Médica, mediante exame físico direto, análise documental e resposta fundamentada aos quesitos formulados, inexistindo demonstração de erro técnico, parcialidade ou insuficiência apta a justificar a nulidade da prova.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a comprovação de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima.

O Tema Repetitivo nº 416 do STJ afasta a relevância do grau da lesão para a concessão do benefício, mas não dispensa a demonstração concreta da redução funcional laborativa.

O laudo pericial concluiu que, embora o agravante apresente doença ocupacional e discreta debilidade funcional do ombro esquerdo, não há comprometimento da capacidade laboral habitual, inexistindo limitações funcionais relevantes ou déficit funcional significativo.

A mera existência de dor ou sequela sem repercussão concreta sobre a aptidão para o trabalho não autoriza a concessão de auxílio-acidente, especialmente quando inexistem provas técnicas robustas em sentido contrário às conclusões periciais.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de especialização médica específica do perito não acarreta nulidade da perícia judicial quando demonstrada habilitação técnica compatível e suficiência do laudo produzido.

A concessão de auxílio-acidente exige comprovação efetiva de redução da capacidade laborativa habitual, ainda que mínima.

A mera existência de doença ocupacional, dor ou discreta debilidade funcional sem repercussão concreta na aptidão laboral não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

O Tema Repetitivo nº 416 do STJ dispensa a relevância do grau da lesão, mas não afasta a necessidade de demonstração da redução funcional laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 156, 465, 1.026, §§ 2º e 3º. Lei nº 8.213/91, art. 86. Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.557.531/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020, DJe 22.10.2020. STJ, Tema Repetitivo nº 416. TJ-MT, AC nº 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2023. TRF-4, AC nº 5015006-17.2022.4.04.9999, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, Nona Turma, j. 08.02.2023. TJ-SP, AC nº 1002444-44.2021.8.26.0554, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, 16ª Câmara de Direito Público, j. 01.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por BERNARDYLSON DE OLIVEIRA BARROS em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Consta dos autos originários que o agravante ajuizou ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, sustentando ter desenvolvido doença ocupacional decorrente do exercício da atividade de montador de carcaça de motores de motocicletas, consistente em tenossinovite de Quervain em punho esquerdo, associada a dores em ombro e punho esquerdos, em razão de movimentos repetitivos inerentes à atividade laboral.

Narra que recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (espécie 91), sob o NB nº 606.103.537-7, no período de 29/04/2014 a 09/05/2014, alegando persistirem sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade laborativa habitual.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, tendo o Juízo de origem adotado as conclusões do laudo pericial judicial.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese: a) nulidade da perícia judicial em razão da ausência de especialização da perita na área de ortopedia e traumatologia; b) existência de redução funcional mínima apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente; c) caráter exemplificativo do Anexo III do Decreto nº 3.048/99; e d) incidência do Tema Repetitivo nº 416 do STJ.

A decisão monocrática recorrida rejeitou a preliminar de nulidade da perícia, assentando que a ausência de título de especialista não invalida a prova técnica quando demonstrada habilitação profissional idônea, bem como concluiu inexistir comprovação de redução da capacidade laborativa, mantendo a improcedência do pedido.

No presente Agravo Interno, o recorrente sustenta que a decisão agravada deixou de observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 416, segundo a qual o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que comprovada a redução da capacidade laborativa. Aduz que o próprio laudo pericial reconheceu “dores à rotação externa” e “discreta debilidade das funções do ombro esquerdo”, circunstâncias suficientes para caracterizar a redução funcional exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de elementos aptos a reformar a decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da perícia judicial, não assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Já o art. 465 do CPC estabelece que o perito deverá ser especializado no objeto da perícia, não exigindo, contudo, título formal de especialista na área específica da patologia discutida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de especialização médica específica não constitui, por si só, causa de nulidade da prova pericial, desde que o expert possua habilitação técnica compatível e o laudo apresentado revele coerência, fundamentação e adequação técnica.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.” (STJ, AgInt no AREsp 1.557.531/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

No caso concreto, verifica-se que a perícia judicial foi realizada por profissional regularmente habilitada, com especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, tendo o laudo sido elaborado de forma minuciosa, mediante exame físico direto, análise documental e resposta fundamentada aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo.

Não há demonstração concreta de erro técnico, parcialidade ou insuficiência apta a justificar a anulação da prova pericial, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e encontra previsão no art. 86 da Lei nº 8.213/91, sendo devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 416, firmou a seguinte tese:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Embora a jurisprudência reconheça que a redução mínima da capacidade seja suficiente para ensejar o benefício, permanece imprescindível a efetiva comprovação da redução funcional laborativa.

No caso dos autos, a perícia judicial concluiu expressamente que, embora o autor apresente doença ocupacional associada a movimentos repetitivos, bem como discreta debilidade funcional do ombro esquerdo, não há comprometimento da capacidade laboral habitual.

Constou do laudo que inexistem limitações funcionais relevantes; não há perda anatômica; não se verificou déficit funcional significativo;
as alterações observadas não reduzem a aptidão laboral do segurado para o exercício de sua atividade habitual
.

Cumpre destacar que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos. Todavia, inexistindo prova técnica robusta em sentido contrário, revela-se legítima a adoção das conclusões periciais, sobretudo quando elaboradas de forma técnica, coerente e fundamentada.

O agravante limita-se a sustentar que a existência de dor e discreta debilidade funcional, por si só, configuraria redução da capacidade laborativa. Contudo, a conclusão técnica foi categórica ao afastar repercussão funcional apta a reduzir a capacidade para o labor habitual.

Nesse contexto, não se verifica elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A jurisprudência pátria orienta que a concessão do auxílio-acidente exige demonstração inequívoca de redução funcional laborativa, ainda que mínima, não bastando a mera existência de doença ou sequela sem repercussão concreta sobre a aptidão laboral.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

(TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)”

“
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA.
NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de benefícios por incapacidade, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora está capacitada para o trabalho, sem qualquer redução de sua capacidade laboral, é indevido benefício de auxílio-acidente. 3. O autor apresenta unicamente relatório firmado por profissional fisioterapeuta, o qual, por si só, não se presta a infirmar as conclusões da perícia médico judicial. 4. Não há laudo de exame ou atestado de médico assistente que confirme a redução da capacidade laboral do autor, após a consolidação da lesão ou mesmo na atualidade. 5. A simples discordância da parte com a conclusão apresentada pelo expert não é motivo suficiente para anulação da sentença e realização de novo laudo técnico, nem caracteriza cerceamento de defesa.

(TRF-4 - AC: 50150061720224049999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/02/2023, NONA TURMA)”

“Acidente do trabalho – Ombro direito – Perícia judicial que afasta a existência de sequela incapacitante – Auxílio acidente indevido - Sentença mantida – Recurso improvido. Nego provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10024444420218260554 SP 1002444-44.2021.8.26.0554, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 01/03/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2023)”

Assim, inexistindo elementos capazes de demonstrar desacerto na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que, embora o agravante seja portador de enfermidade ocupacional relacionada à atividade laboral anteriormente desempenhada, não restou comprovada redução efetiva da capacidade laborativa habitual apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Além disso, não se constatou qualquer nulidade na prova pericial produzida, porquanto elaborada por profissional tecnicamente habilitada, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026